Tribunal: TJBA
Processo: 8001532-73.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001532-73.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WESLEY SANTOS DE SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Policial militar transferido para a reserva remunerada. Pedido de promoção retroativa ao oficialato. Pretensão de recálculo de proventos com base no posto de capitão. Interstício temporal insuficiente para promoção automática. Necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos legais. Ausência de comprovação de conclusão dos cursos exigidos. Teoria da perda de uma chance inaplicável. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de promoção retroativa ao posto de 1º Tenente PM, recálculo dos proventos de inatividade com base no posto de Capitão PM e pagamento de diferenças remuneratórias. O autor sustenta que permaneceu por longo período na graduação de Soldado PM por omissão estatal na oferta de cursos e promoções, invocando a Teoria da Perda de uma Chance. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de interstício temporal assegura direito subjetivo à promoção militar automática; (ii) estabelecer se é possível reconhecer judicialmente promoção retroativa ao oficialato sem comprovação dos cursos e requisitos legais; (iii) determinar se a alegada omissão estatal na carreira militar autoriza indenização ou reenquadramento com base na Teoria da Perda de uma Chance. III. Razões de decidir 3.A promoção na carreira policial militar constitui ato administrativo seletivo e complexo, condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos legais, técnicos, físicos, morais e profissionais. 4.O interstício temporal mínimo constitui apenas requisito para inclusão em lista de pré-qualificação, não gerando, por si só, direito subjetivo à promoção. 5.A ascensão ao Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares não configura promoção linear, mas ingresso em quadro hierárquico autônomo. 6.A promoção ao oficialato exige aprovação em processo seletivo interno, conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos e do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares, além da existência de vagas e atendimento aos demais critérios legais. 7.O autor não comprovou a conclusão dos cursos indispensáveis nem o preenchimento dos demais requisitos necessários à promoção pretendida. 8.A transferência para a reserva remunerada ocorreu com proventos calculados sobre o posto imediatamente superior à graduação ocupada, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 9.O pagamento de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM pressupõe promoção prévia ao oficialato, circunstância não demonstrada nos autos. 10.A Teoria da Perda de uma Chance exige probabilidade concreta, séria e real de obtenção da vantagem pretendida, não bastando expectativa abstrata ou conjectural. 11.Não é possível presumir que o autor seria aprovado em processos seletivos, cursos de formação, exames e demais etapas necessárias à ascensão funcional. 12.A concessão de promoção ficta ou dupla ascensão funcional afrontaria os princípios da legalidade, da isonomia, da hierarquia e da disciplina militar. IV. Dispositivo e tese 13.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8001713-55.2020.8.05.0001 em que é apelante WESLEY SANTOS DE SOUZA, e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.